Tribunal: TJPA
Processo: 0027157-68.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0027157-68.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LOURRAINY ROCHA FRANCO, LEILA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
.
AGR
A
VO INTERNO
EM
R
ECURSO E
SPECIAL
.

RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1
.
O Recurso
.

A
gravo interno

com base no art. 1.030,
I,
alínea
“a”, do

CPC,

contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a r
ecurso e
special amparado no tema 1
1
9
9
do STF
.

2.

O fato relevante
.

Saber se correto o juízo de conformidade
na aplicação da tese fixada
no Recurso extraordinário com repercussão feral nº
843.989
(Tema 1
1
9
9
/STF)
, cujo teor é o seguinte:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
S
aber se
as agravadas
teriam
agido com dolo
para frustrar a
licitude do

Pregão Presencial nº 013/2007 promovida pela SEJUDH – Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
,

o qual
tinha como
objeto
a contratação de serviços de fornecimento de camisetas, pastas e adesivos
,
e
que resultou na
contratação da empresa Macro Tecnologia como vencedora nos lotes I e II, nos valores de R$95.500,00 e R$5.500,00, totalizando o montante de R$101.000,00.

I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ausência de
comprovação de
qualquer conduta dolosa por parte das apelantes em todo processo licitatório
.

IV
.
DIS
POSITIVO

6.
Aplicabilidade d
o
Tema 1
1199
do STF.

Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
46
ª Sessão Ordinária
Virtual
Tribunal Pleno (
realizada de 11 a 18/12/2024
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em
recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
20
.
879
.
743
)
,

interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
(ID

nº

20
.
292
.
916
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
o
Tema
1
199
do STF
.

O

acórdão, por sua vez, foi assim ementado p
or esta Corte
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE CAPITULADO NO ARTIGO 10, INCISO, VIII, E ART. 11, INCISOS I E V DA LEI N. 8.429/92.
AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA POR PARTE DAS REQUERIDAS NA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DA LICITAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA REAFIRMADA PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (COM REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/21
). RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A ATUAÇÃO DAS REQUERIDAS TENHA IMPLICADO EM DANO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA FORMA DO ART. 10, INCISO, VIII, E 11, V DA LEI N. 8.429/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21, C/C ART. 373 E 493 DO CPC E TEMA 1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL.

(
2ª Turma de Direito Público
. Rel
a
. Des
a
.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.
Disponibilizado
no PJE
em
12/03/2024
)
.
(
Grifo nosso
).

Alega
a parte agravante,
em
apertada
síntese,
a
não observância do Tema

1199 do STF,
porquanto
o acórdão objurgado

aplicou a retroatividade da Lei 14.230/2021
; que deveria ser aplicada a
Lei nº 8.429/92, sem as alterações

promovidas
pel
o novo estatuto (
Lei 14.230/2021
)
, considerando, ainda, que
a
ação de improbidade

administrativa foi ajuizada em 17/08/2011
, muito antes, portanto
,

da
vigência da Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021.

Ressalva, todavia,
que o
processo deveria ser suspe
nso em
observância ao T
ema Repetiti
vo
1257 do STJ, afetado

em 22/05/2024, eis que versa sobre a aplicação da nova lei de improbidade

administrativa (Lei 14.230/2021) a processos em curso, iniciados na vigência da

Lei 8.429/1992,

Foram apresentadas
contrarrazões
(
ID

nº
21
.
960
.
705
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por
representante
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é
isento de custas
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual

não

demonstrou
as diferenças
materiais
entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e o que
de
u
ensejo ao

precedente aqui citado
;
constata-se
, assim,
que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n.º 843.989, (tema 1199) julgado sob a sistemática da repercussão geral
, senão vejamos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -,
é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...)”.

Na hipótese, considerando
o acima exposto
, sem razão o agravante quanto à alegação de irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, tendo em vista que se trata de ato de improbidade administrativa praticado na vigência da lei anterior, contudo, sem condenação transitada em julgado
. A posição se coaduna
com o entendimento exposto no seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. ATO ÍMPROBO CULPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DEFERIDO.

I - Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 está
adstrita
"[...]
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
18.08.2022,
DJe
12.12.2022), sem prejuízo do eventual reconhecimento de dolo pelo juízo competente.

II -No caso, reconhecido na origem o cometimento de ato ímprobo culposo pelos Requerentes, conclusão essa mantida por esta Corte, e ausente o trânsito em julgado, admite-se a aplicação retroativa da disciplina inaugurada pela Lei n. 14.230/2021, sem prejuízo da análise da eventual presença de dolo pelo juízo competente.

Precedente da Corte Especial.

III - Pedido deferido para, tão somente, afastar a condenação por ato ímprobo culposo e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que examine eventual conduta dolosa.

(PET nos
EAREsp
n. 1.623.926/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)”.

Por

derradeiro, é oportuno refutar a

solicitação de
suspensão do feito em
face do Tema 1257 do S
TJ
(
REsp 2074601 / MG
)
, haja vista que
a
versatio

questio

dos repetitivos
que
a ele deram origem
,
é diversa da tratada neste encar
te
processual, como
bem adverte
m
as anotações complementares consta
n
tes no
site
do STJ
, que assim diz
em
:

"[...] a matéria discutida nos autos
é restrita à incidência das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021

para regular a medida de indisponibilidade de bens em ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa já em
curso
.

Nesse contexto, é necessário que fique claro que
apenas os recursos em que haja discussão sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida de indisponibilidade de bens e sobre a possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil nessa medida serão sobrestados.

Contudo, sendo
a afetação restrita ao procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens
, entendo desnecessária a suspensão do prazo prescricional, pois a pendência de recurso contra decisão que defira ou não a indisponibilidade de bens não impede que a ação tenha seu regular processamento".
(
REsp 2074601 / MG
)
. (Grifo nosso).

Por todo o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial, advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 18/12/2024